Tribunal: TJSP
Processo: 1010582-96.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E ADVOCATÍCIA EM TRANSAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL.

ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO NOS TERMOS E VALORES TAIS COMO MENCIONADOS NA INICIAL, TAMPOUCO PARA DECLARAR DEVIDO O MONTANTE COBRADO PELA AUTORA.

PEDIDO CONTRAPOSTO FEITO PELOS REQUERIDOS PARA REAVER O

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E ADVOCATÍCIA EM TRANSAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL.

ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO NOS TERMOS E VALORES TAIS COMO MENCIONADOS NA INICIAL, TAMPOUCO PARA DECLARAR DEVIDO O MONTANTE COBRADO PELA AUTORA.

PEDIDO CONTRAPOSTO FEITO PELOS REQUERIDOS PARA REAVER O MONTANTE DE R$ 7.5000 PAGOS À AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE, UMA VEZ QUE DEMONSTRADA A TRANSFERÊNCIA DE R$ 5.000,00 PARA A ADVOGADA CONTRATADA E QUE R$ 208,00 FORAM EFETIVAMENTE DESPENDIDOS EM SERVIÇOS EM FAVOR DOS REQUERIDOS.

PEDIDO CONTRAPOSTO COMPATÍVEL COM O RITO SUMÁRIO DOS PRESENTES AUTOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 278, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, E REGRA TRANSITÓRIA DO ARTIGO 1.046, § 1o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010582-
96.2015.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RLP BUSINESS -
ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA, são apelados ELCIO ROGERIO BARRAK
e NEYDE GRILLO BARRAK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
2
Comarca:
Foro Regional de Tatuapé – 1a Vara Cível
Processo n°:
1010582-96.2015.8.26.0008
Apelante:
RLP BUSINESS - ASSESSORIA DE NEGOCIOS
LTDA
Apelado:
NEYDE GRILLO BARRAK E OUTRO
Juiz Prolator: Fábio Rogério Bojo Pellegrino
VOTO N.o 18.776
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTROVÉRSIA
ENVOLVENDO
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA E ADVOCATÍCIA EM
TRANSAÇÃO PARA VENDA DE BEM IMÓVEL.
ACERVO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR A CONTRATAÇÃO NOS TERMOS E
VALORES TAIS COMO MENCIONADOS NA INICIAL,
TAMPOUCO
PARA
DECLARAR
DEVIDO
O
MONTANTE COBRADO PELA AUTORA.
PEDIDO CONTRAPOSTO FEITO PELOS REQUERIDOS
PARA REAVER O MONTANTE DE R$ 7.5000 PAGOS À
AUTORA PARCIALMENTE PROCEDENTE, UMA VEZ
QUE DEMONSTRADA A TRANSFERÊNCIA DE R$
5.000,00 PARA A ADVOGADA CONTRATADA E QUE
R$ 208,00 FORAM EFETIVAMENTE DESPENDIDOS
EM SERVIÇOS EM FAVOR DOS REQUERIDOS.
PEDIDO CONTRAPOSTO COMPATÍVEL COM O RITO
SUMÁRIO DOS PRESENTES AUTOS, CONFORME
PREVISÃO DO ARTIGO 278, § 1o DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973, E REGRA TRANSITÓRIA
DO ARTIGO 1.046, § 1o DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS
INICIAIS
E
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO
CONTRAPOSTO.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
3
Trata-se de apelação que objetiva a reforma da r.
sentença de fls. 206/214 que, em ação de cobrança ajuizada por RLP
BUSINESS ASSESSORIA DE NEGOCIO LTDA contra ÉLCIO
ROGÉRIO BARRAK e NEYDE GRILLO BARRAK, julgou
improcedente a ação principal, extraindo-se como um de seus
fundamentos: “(...) Não se esclareceu com precisão qual a natureza dos serviços
prestados (além das certidões), serviços estes que a parte ré nega que tenham sido
efetivamente prestados. A autora não explicou quais os serviços efetivamente
prestados. Da documentação anexada não é possível concluir quais foram. O
depoimento pessoal do representante da autora às fls. 204 é genérico e impreciso”.
Ato contínuo, a sentença julgou parcialmente
procedente o pedido contraposto apresentado pela parte requerida,
condenando a autora a restituir aos requeridos a quantia de R$ 2.292,00,
corrigida monetariamente pela Tabela do TJSP a partir de 22.04.2014,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Inconformada, apela a parte autora (fls. 217/223),
alegando, em síntese, que restou nitidamente comprovado nos autos
“que os Apelados contrataram a empresa-Apelante para regularizar a documentação
de seu imóvel, o que consistia na emissão de diversas certidões e a expedição de
alvará para a venda do imóvel, e a empresa-Apelante fez parceria com as advogadas
dos Apelados, para a realização da parte jurídica (pedido do alvará) e providenciou
todas as certidões necessárias”.
Defende que “participou de toda a transação para a
conclusão da regularização do imóvel, até a venda do mesmo”, sendo devido o
pagamento dos serviços prestados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
4
Pugna pela reforma da r. sentença, a fim de que os
apelados sejam condenados a pagar o valor inadimplido, bem como para
que o pedido contraposto seja julgado improcedente.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 224/226 e
complemento às fls. 286/287) e respondido (fls. 229/239).
Suscitado conflito de competência (fls. 267/271), foi
reconhecida como competente para apreciar a matéria questionada esta
22a Câmara de Direito Privado (fls. 273/276).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de cobrança na qual a empresa
autora pretende o recebimento de valores decorrentes da prestação de
serviços de assessoria imobiliária aos requeridos, objetivando a
regularização jurídica de imóvel para sua posterior venda.
De acordo com a inicial, a assessoria teria sido
contratada pelo montante de R$ 75.000,00, sendo R$ 51.000,00
destinados a honorários advocatícios e R$ 24.000,00 referentes aos
serviços da empresa recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
5
Afirma a empresa autora que não houve celebração
de contrato formal, mas que houve concordância por parte dos
requeridos, que chegaram a realizar o pagamento de 10% do valor do
serviço, R$ 7.500,00, sendo que desse montante, R$ 5.000,00 foram
transferidos para as advogadas contratadas em parceria para ingresso no
processo judicial relacionado ao bem imóvel que se pretendia
regularizar.
Que houve efetiva prestação do serviço contratado,
com a devida expedição do alvará necessário para autorização da venda
do bem almejada pelos requeridos.
Que, por fim, o pagamento dos serviços realizados
não foi efetuado, levando à empresa autora a ingressar com a presente
ação para cobrar o saldo devedor de R$ 31.306,10, conforme
demonstrativo de cálculos de fls. 04.
Em contestação (fls. 70/77), os requeridos negam a
contratação, alegando que a empresa não poderia sequer prestar serviços
advocatícios tendo em vista seu objeto social, e afirmam que “tiveram um
desajuste com a Requerente e findaram por obter as certidões necessárias com outra
pessoa, Sra. Tatiana, conforme comprovam documentos em anexo, não dando
continuidade ao serviço de certidões que, incialmente pretendia acordar com a
Requerente” (fls. 73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
6
Ademais, apresentaram pedido contraposto para
reaver o montante de R$ 7.500,00 inicialmente pagos à autora, sob o
argumento de que não houve a prestação do serviço de extração de
certidões pelo qual foi procurada (fls. 75).
Réplica às fls. 96/100.
Termo de audiência de instrução às fls. 202/205 com
depoimento pessoal do representante da parte autora e do correquerido
Élcio Rogério Barrak.
Sobreveio sentença de fls. 206/214 com detalhada
análise dos documentos juntados aos autos, resultando na improcedência
do pedido autoral e na parcial procedência do pedido contraposto da
parte requerida.
Da análise da documentação acostada à inicial e à
réplica, é possível constatar que houve vasta comunicação entre a
empresa autora, os requeridos, e as advogadas contratadas, com especial
destaque para os e-mails de fls. 126/170, além de transferências de
valores (fls. 27), assinatura de procuração judicial pelos réus (fls. 34/35),
etc,
apontando
tratativas
relacionadas
a serviços advocatícios
intermediados pela empresa autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
7
No entanto, tal acervo probatório não é suficiente
para comprovar a contratação nos exatos termos e valores tais como
mencionados na inicial, tampouco para declarar devido o montante
cobrado pela autora. Assim, entendo como de rigor a manutenção de
improcedência dos pedidos iniciais.
Quanto ao pedido contraposto feito pelos requeridos
de reaver os R$ 7.500,00 pagos à autora, entendeu o DD Juízo a quo
estar demonstrada a transferência de R$ 5.000,00 por parte da RLP para
a advogada Rita de Cassia Montalbo (fls. 29/30) e que R$ 208,00 foram
efetivamente despendidos em serviços em favor dos requeridos.
Concluiu-se, dessa forma, pela parcial procedência do pedido para
restituir o valor residual de R$ 2.292,00 aos requeridos, entendimento
que merece ser preservado.
Cabe tecer a observação de que o pedido realizado
de forma contraposta na contestação é compatível com o rito sumário
dos presentes autos, conforme previsão do artigo 278, § 1o do Código de
Processo Civil de 1973, vigente à época do pleito, e inteligência da regra
transitória do artigo 1.046, § 1o do Novo Código de Processo Civil.
Desta forma, em que pese o esforço de
argumentação da apelante, diante da dificuldade de identificar os termos
e os valores da contratação realizada entre as partes, bem como de
delimitar-se os serviços efetivamente prestados, não vislumbro razão
para reforma da sentença tal como lançada, que deve, portanto, ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010582-96.2015.8.26.0008 -Voto no
8
mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
sem majoração dos honorários diante da sucumbência recíproca
determinada na origem.
Alberto Gosson
Relator